Tribunal: TJDFT
Processo: 0722516-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722516-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO JÚNIOR DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DECOTE DE CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. EXCLUSÃO. CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 42, DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. Carece de interesse recursal os pedidos de expedição de alvará de soltura e de exclusão da causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, uma vez que, além de o réu não se encontrar preso em razão do presente feito, não houve o reconhecimento de tal majorante na sentença hostilizada. O desvalor da culpabilidade, pela prática de dois núcleos do tipo – vender e trazer consigo -, não se mostra idôneo, porquanto o tráfico de drogas constitui crime misto alternativo, e a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição. Para além do cenário de comercialização de drogas em seu círculo de amizades, o fato de o réu ter utilizado o nome de um amigo, como destinatário do pacote com entorpecentes, e o endereço de outra amiga, para fins de recebimento da entrega, traduz comportamento social inadequado, justificando, assim, a avaliação desfavorável de tal circunstância judicial. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas (45 comprimidos da substância MDA; 30 frascos da substância cetamina, perfazendo o volume líquido de 1.500 ml; e 1 porção de cocaína, em forma de pó, perfazendo a massa líquida de 9,97g), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. As provas dos autos, em especial as mensagens de texto extraídas do celular apreendido, indicam que o acusado promoveu diversas vendas de drogas, o que, por evidenciar a sua dedicação às atividades criminosas, obsta a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas. Considerando o quantum da pena cominada, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do artigo 44, do Código Penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da LAD, afirmando que preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição de pena. Defende a aplicação do redutor em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) e, por conseguinte, a fixação do regime de pena diverso do fechado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF; b) artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, afirmando ser proporcional a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, § 4o, da LAD, e 33, § 2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] As provas dos autos, em especial as mensagens de textos extraídas do celular apreendido (ID 55450544), indicam que o acusado promoveu diversas vendas de drogas. Tal panorama revela que o apelante não preenche requisito expresso no § 4o, do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, uma vez restou demonstrada sua dedicação às atividades criminosas, o que impede a incidência da causa de diminuição da pena em voga [...] A par disso, como bem ressaltado na r. sentença, é absurdamente incrível que mesmo após ser preso em flagrante aos 29/05/2023 e estando no gozo de liberdade provisória mediante medidas alternativas à prisão, inclusive questionando tais medidas judicialmente sob a tese de desproporcionalidade, o acusado tenha sido novamente preso em flagrante em data recente (05/12/2023), por novo delito de tráfico de substâncias entorpecentes objeto do Processo no 0749835-38.2023.8.07.0001, em trâmite pelo juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, conforme se observa de sua folha de antecedentes criminais [...] Diante do quantum da pena e da avaliação desfavorável de duas circunstâncias judiciais, deve ser mantido o regime inicial fechado de cumprimento, em consonância ao previsto no artigo 33, § 2o, alínea b, c/c o § 3°, do Código Penal [...] Outrossim, os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, foram corretamente indeferidos, especialmente em razão da quantidade da pena cominada ao réu” (ID. 56768545). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016